Tribunal: STF
Processo: HC 199829
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 624.376/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 6/9/1986), em cumprimento de pena em regime fechado, requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 37-43):
    O condenado não faz jus à benesse pretendida, por cinco motivos. 
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade. 
    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2º, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior. 
    Eloquente, no particular, o item 120 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal (n. 213, de 9 de maio de 1983), nestes termos: 
    Se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semi-aberto, além da demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados no curso da execução. 
    Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile adequadamente a terapêutica penal de reeducação, capacitando-o, progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando-o adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade, impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las. 
    Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto. 
    Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in verbis: 
    É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. 
    O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal. 
    Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto. 
    Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
    […]
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 
    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. 
    Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. 
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar em nome do sentenciado LEONI LOPES, CPF: 347.127.938-56, MTR: 1053954-2, RG: 57.176.307-8/SP, RGC: 71.740.714, RJI: 170348430-00, Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira - Araraquara. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2, fls. 74-78).
    Contra esse julgado, impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 2, fls. 125-131), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 143-144):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.
    2. No caso, além de o agravante se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado, também, que cumpre a alta pena de 14 anos de reclusão pela prática de crimes graves, a saber, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tendo o Tribunal de origem consignado que "inexiste comprovação de que o paciente se encontra em unidade com superlotação, desprovida de equipe de saúde" (e-STJ fl. 75) e que "o paciente vem recebendo no interior da unidade prisional o tratamento de que necessita" (e-STJ fl. 76).
    3. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre alta pena pela prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, além do que não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega que o paciente faz jus à custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que: (a) A pessoa assistida pela DPESP, ora paciente, encontra-se presa com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto da Covid-19, uma vez que possui hipertensão, conforme listagem de presos com doenças crônicas fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo; e (b) há relatos de mortes de detentos por coronavírus no Sistema Prisional do Estado de São Paulo, o que demonstra a urgência de tais alegações e a impossibilidade desse contexto passar desapercebido pelo Poder Judiciário.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO: 
    Não há como acolher a insurgência. 
    Confira-se, no que interessa, o que consta do acórdão impugnado (e-STJ fls. 75/76): 
    Nos termos do inciso I, alíneas “a” e “b”, do supracitado artigo, inexiste comprovação de que o paciente se encontra em unidade com superlotação, desprovida de equipe de saúde, além de não se enquadrar nos demais incisos do referido dispositivo. 
    Como assentou a r. decisão impugnada, o paciente vem recebendo no interior da unidade prisional o tratamento de que necessita. 
    De outra parte, não se pode olvidar que o artigo 117 da Lei de Execução Penal só admite o recolhimento domiciliar a condenados que cumprem pena em regime aberto. 
    E, no presente caso, cumprindo penas que, somadas, totalizam 14 anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, o paciente encontra-se em regime fechado, com previsão de progressão ao regime semiaberto em 24.08.2021. (Grifei.) 
    Consta do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte: 
    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    [...] III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução. 
    Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o paciente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado, também, que cumpre a alta pena de 14 anos de reclusão pela prática de crimes graves, a saber, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tendo o Tribunal de origem consignado que "inexiste comprovação de que o paciente se encontra em unidade com superlotação, desprovida de equipe de saúde" (e-STJ fl. 75) e que "o paciente vem recebendo no interior da unidade prisional o tratamento de que necessita" (e-STJ fl. 76). 
    Registre-se que, em razão da atual pandemia de Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa e, particularmente, este relator vêm olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre alta pena pela prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. 
    É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial. 
    A propósito do tema, pontuou com maestria o Ministro Rogerio Schietti que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (HC n. 567.408/RJ, DJe de 23/3/2020). 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. Além disso, não se pode ignorar, conforme destacado pelo STJ, que o paciente cumpre a alta pena de 14 anos de reclusão pela prática de crimes graves, a saber, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tendo o Tribunal de origem consignado que ‘inexiste comprovação de que o paciente se encontra em unidade com superlotação, desprovida de equipe de saúde’. 
    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente